Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-69.2020.8.11.0098
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000584-69.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA CRISOSTOMO - CPF: 006.096.811-76 (APELANTE), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO), WELITON MORAIS MONTEIRO - CPF: 703.980.561-88 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA - CPF: 061.247.291-48 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CRISOSTOMO - CPF: 006.096.811-76 (APELADO), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO), WELITON MORAIS MONTEIRO - CPF: 703.980.561-88 (APELADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA - CPF: 061.247.291-48 (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR DA COSTA - CPF: 028.825.921-16 (ASSISTENTE), GILSON DE SOUZA - CPF: 031.689.921-60 (ASSISTENTE), VALDINEI DURAO DE SOUSA - CPF: 025.566.831-71 (ASSISTENTE), LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.773.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DAYANI MALAGUTI BARBOZA - CPF: 033.054.171-45 (VÍTIMA), APARECIDO CELESTINO VIANA - CPF: 141.498.771-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BRUNO RIBEIRO CARVALHO - CPF: 061.456.221-05 (APELADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO E.C.A., TAMBÉM NA FORMA DO ART. 70 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
APELOS DEFENSIVOS
–
1. PRELIMINAR
ARGUIDA POR UM DOS RÉUS – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO A TERMO NA SENTENÇA DA ANÁLISE PORMENORIZADA DE TODAS AS PROVAS QUE EMBASAM A TESE ABSOLUTÓRIA DEFENSIVA – IMPERTINÊNCIA – JUÍZO DA CAUSA QUE EXPÔS AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO COM BASE NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO À ANÁLISE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEFENSIVOS QUE NÃO FORAM SUFICIENTES PARA PLANTAR DÚVIDA RAZOÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO EM JUÍZO – DEPOIMENTO PRESTADOS POR CORRÉU E PELAS TESTEMUNHAS NA ETAPA JUDICIAL, ALÉM DE ARQUIVOS DE FOTO, TEXTO, ÁUDIO E VÍDEO EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP – SUFICIÊNCIA –
3.
NÃO REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS POR UM DOS RÉUS – IRRELEVÂNCIA – TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA – CONTRIBUIÇÕES ESSENCIAIS AO SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA – CONDENAÇÕES RATIFICADAS –
4.
VINDICADA A ATRIBUIÇÃO DE PROPONDERÂNCIA À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SOBRE À AGRAVANTE PERTINENTE À IDADE DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA –
5.
POSTULADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
APELO MINISTERIAL
–
6.
REQUERIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS APELADOS – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIVERSIDADE DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE ENSEJAM O DESABONO DE PLURALIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
7.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMPO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL NÃO CONSTATADA –
8.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DE UM DOS APELANTES. NO MÉRITO, APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS CONDENADOS.

1.

Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu
in casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes.

2.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime e a autoria dos acusados se encontram comprovadas por meio do reconhecimento positivo de um deles pela vítima na fase inquisitiva, posteriormente confirmado em juízo, além das declarações judicialmente prestadas pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, corroborados ainda pelos áudios, vídeos, fotos e mensagens de texto extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, implicando todos os increpados no evento ilícito.

3.

O fato de o então funcionário da vítima não ter praticado os atos executórios dos delitos ou realizado os verbos nucleares contidos nos tipos penais, na hipótese, não o exime de incursão nas penas dos mesmos crimes que os executores, tampouco deve mitigar a reprimenda que lhe foi aplicada, na medida em que, em conluio e unidade de desígnios com os demais, foi o responsável por repassar ao menor envolvido e aos corréus informações privilegiadas sobre a
res furtivae
e por facilitar a entrada destes no
locus delicti
, de modo que se trata de verdadeiro coautor do ilícito, cujas condutas foram imprescindíveis, essenciais e determinantes ao sucesso e à própria existência da empreitada criminosa.

4.

Uma vez reconhecida a presença da atenuante prevista no art. 65, inc. I, e da agravante estampada no art. 61, inc. II, alínea
h
, ambos do Código Penal, elas devem se compensar, não havendo falar, neste caso, em preponderância da menoridade relativa, especialmente porque, dentre as vítimas rendidas, havia tanto pessoa idosa quanto criança de tenra idade, a conferir maior peso à incidência da circunstância agravante.

5.

É inviável a concessão da liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime considerando que os recorrentes permaneceram segregados durante todo o curso da instrução criminal.

6.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta e autônoma em relação às demais, desde que mediante fundamentação idônea e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.1.

À vista do número de peculiaridades fáticas que justificam o desvalor conferido à culpabilidade dos réus, quais sejam, a premeditação e o planejamento minuciosos da conduta, inclusive com estudo anterior e registros fotográficos do local do crime

por parte dos infratores; o concurso de pelo menos quatro agentes no delito, dentre os quais o caseiro da fazenda vitimada, que cedeu informações privilegiadas e facilitou o acesso dos demais à cena do crime, antes de passar a se fingir de vítima para dissimular o seu envolvimento; e a intenção prévia dos agentes de transportar um dos veículos subtraídos para a Bolívia; certamente que àquela circunstância judicial deve ser atribuída maior expressão quantitativa em relação às demais vetoriais desfavoráveis, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.

Impõe-se ratificar o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal se as provas dos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas vítimas, atestam que a restrição de sua liberdade durou basicamente pelo tempo necessário à consumação dos delitos de roubo e demonstram que os ofendidos conseguiram se desvencilhar tão logo os agentes se evadiram do local, isto é, dentro de cinco minutos após a fuga dos réus.

8.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa de um dos réus. No mérito, apelações defensivas desprovidas e apelação ministerial parcialmente provida, com reflexos sobre as penas finais dos condenados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA

WELITON MORAIS MONTEIRO

JOÃO BATISTA CRISÓSTOMO

APELADO(S):

BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA

WELITON MORAIS MONTEIRO

JOÃO BATISTA CRISÓSTOMO
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
,
WELITON MORAIS MONTEIRO
,
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n.o (PJe) 1000584-69.2020.8.11.0098, que
condenou o primeiro e o segundo réus
à idêntica pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) de reclusão
e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
; e
condenou o terceiro réu

à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
; cumprindo salientar que,
em todos os casos
, foi estabelecido o
regime inicial
fechado

para o cumprimento da pena e o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal, em decorrência da prática,
por parte dos 03 (três) condenados
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, ambos dos Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.), também na forma do art. 70 do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 81276313, o apelante
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, com base no argumento de que o d. juízo sentenciante deixou de valorar os depoimentos de testemunha e informante arrolados pelo recorrente e de cotejar integralmente os dados extraídos dos celulares apreendidos, o que teria lhe acarretado
efetivo

prejuízo
, na medida em que tais provas, na intelecção defensiva, seriam suficientes para plantar dúvida razoável quanto à sua autoria e para ensejar a sua absolvição por insuficiência probatória, requerendo assim a
devolução dos autos à origem para a

prolação de nova sentença contendo a análise dos referidos elementos de cognição
.

No mérito
, requer seja conferida
preponderância à atenuante da menoridade relativa do réu
sobre a agravante pertinente à idade das vítimas, com a subsequente
redução da pena ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria
; ao que agrega o pedido de concessão do direito de
recorrer em liberdade
.

Por sua vez, nas razões recursais disponíveis no ID 81276317, o apelante
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
almeja a
absolvição

das imputações constantes da denúncia
e sustenta que as provas coligidas aos autos são insuficientes para evidenciar que ele concorreu para o delito;
subsidiariamente
, pede para que seja considerado,
na dosimetria da pena
, que o réu em questão não realizou qualquer ação comissiva durante o crime, menos ainda praticou os verbos nucleares contidos nas redações dos tipos penais em cujas sanções restou incursionado.

Já nas razões recursais encartadas no ID 81276341, o apelante
WELITON MORAIS MONTEIRO
vindica a
absolvição
dos crimes que lhe são imputados
, com fulcro no art. 386, inc. V ou VII, do CPP e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas na etapa judicial não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório no que lhe refere.

Por fim, nas razões recursais registradas no ID 81276333, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
invoca os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para pleitear a
exasperação das penas básicas

impostas a todos os condenados pelos crimes de roubo, diante da pluralidade de peculiaridades fáticas que dão azo ao desabono das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive a intenção prévia dos agentes de levar um dos veículos subtraídos para país estrangeiro,
que não foi considerada pelo juízo
a quo
;
cumulativamente
, pretende o
reconhecimento da majorante

prevista no
art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal
, ante a alegada relevância jurídica do tempo pelo qual as vítimas permaneceram com a liberdade restrita.

Em contrarrazões juntadas no ID 81276355, o
Parquet
requer seja afastada a preliminar arguida e negado provimento a todos os recursos defensivos; ao passo que, nas contrarrazões separadamente apresentadas pelos réus no ID 81276345, ID 81276357 e ID 81276359, as respectivas defesas técnicas postulam o desprovimento do apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 88226973, adotando
per relationem
os fundamentos do órgão ministerial de primeiro grau, opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
e pelo
provimento
do recurso do Ministério Público
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas e pelo Ministério Público.

Antes de adentrar no mérito das insurgências, todavia, verifica-se que o apelante
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
suscita,
preliminarmente
, a
ocorrência de cerceamento de defesa
, e alega que, ao prolatar a r. sentença, a MM. Magistrada
a quo
deixou considerar as provas que embasam a tese absolutória defensiva, especificamente
parte dos áudios extraídos dos celulares apreendidos
; o
depoimento prestado pela testemunha

Eder Luiz Pereira da Silva
, no sentido de que realmente seria o ora apelante a pessoa captada nas imagens da câmera de segurança de sua oficina mecânica; e as
declarações da mãe do réu
, dando conta de que teria visto o filho em casa na hora do crime.

Sustenta ainda a
ocorrência de prejuízo
, pois, na intelecção defensiva, tais provas tornariam inarredável a incidência do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição do apelante, com base no que postula a
nulidade do édito condenatório, com a devolução dos autos ao juízo de origem
,
“a fim de que nova sentença seja proferida, com a devida consideração das declarações prestadas pelas testemunhas de defesa e a devida análise da extração de dados telefônicos”
(ID

81276313 - Pág. 16).

Por outro lado, entendo que a
preliminar
não
comporta acolhida
.

Isto porque, inexiste ofensa à ampla defesa ou à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais o simples fato de o juízo sentenciante não ter refutado expressamente e à exaustão todos os argumentos deduzidos pela parte em defesa de suas teses nas alegações finais, tampouco o fato de não ter reduzido a termo e consignado no provimento jurisdicional a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao feito que respaldariam a tese absolutória,
desde que exponha satisfatoriamente, com base em elementos concretos e lastreados no arcabouço probatório dos autos, as razões que motivaram a formação de seu convencimento
.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“2.1. Os recorrentes apontaram violação dos arts. 619 e 381, inciso III, ambos do CPP, em virtude de o Magistrado de origem ter analisado de forma deficiente as alegações finais da defesa
(...). 2.2. No que diz respeito à alegada violação do art. 619 do CPP,
é pacífico no STJ que o julgador não está obrigado a refutar todas as teses aventadas pela defesa, quando for possível, por meio da motivação apresentada, aferir o acolhimento de algumas pretensões em detrimento das demais
. De igual forma, quanto à alegada ofensa do art. 381, inciso III, do mesmo Diploma,
tem-se que prevalece no Direito Pátrio o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao Juiz a livre apreciação da prova, desde que apresente fundamentos concretos sobre a sua convicção. Reitero, portanto, que o fato de as instâncias ordinárias não terem acolhido as irresignações apresentadas pela defesa ao longo do processo não revela violação da norma infraconstitucional, uma vez que as teses refutadas foram amplamente fundamentadas”
.
(AgRg no REsp 1322181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 -
A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

“Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o magistrado utilizou em sua decisão provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, cabe salientar que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir.

A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido. Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório
, tendo em vista a quebra do sigilo telefônico com autorização judicial, bem como os depoimentos das vítimas e dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram as prisões constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos”.
(TJ-MT 0001030-62.2020.811.0010 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021) – Grifei.

Na hipótese, verifica-se que a
MM. Magistrada da instância singela refutou satisfatoriamente a tese de absolvição por falta de provas sustentada pelo recorrente

BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
, inclusive
analisando imagens apresentadas pela i. defesa e

rechaçando o álibi dado pelo réu em questão
, de que se encontraria na Comarca de Araputanga/MT no momento dos fatos.

A propósito, consignou-se na r. sentença que as imagens da câmera de segurança que captariam o réu em uma oficina consertando a sua motocicleta
não foram apresentadas na íntegra
, ao passo que
os 32seg (trinta e dois segundos) de filmagem que efetivamente foram apresentados limitam-se a mostrar um homem de costas
.

Por oportuno, transcrevo os trechos pertinentes das razões de decidir esposadas pelo juízo
a quo
:

“Ainda, pertinente assertoar que a incoativa ministerial assevera que os fatos se deram ‘no dia 17 de junho de 2020, por volta das 6h.’, contudo,
a filmagem a que se refere a defesa de Bruno Matheus, demonstra uma pessoa de boné, shorts, chinelo e camiseta, A TODO TEMPO DE COSTAS para a filmagem
, dentro de uma bicicletaria, no mesmo dia 17/06/2020 só que no período compreendido entre as 08h50min29s às 08h51min01s, ou seja,
são 32 segundos de gravação em que não da para ver a pessoa que refere ser o acusado de frente
. (...). Ainda,
conquanto esteja bem visível
o vídeo aviado pela defesa de Bruno Matheus, em nenhum momento ele se virou de frente, para que fosse constatado que era ele mesmo
”
. (ID 81276305 - Pág. 15/16) – Destaquei.

À vista disso, ainda que se desconsidere que o próprio apelante
BRUNO MATHEUS

admitiu em juízo que sequer possui habilitação para pilotar motocicleta
; há que se ter em mente que, segundo o depoimento judicial do funcionário da oficina mecânica onde as imagens foram registradas,
Eder Luiz Pereira da Silva
, o recorrente
teria permanecido no estabelecimento comercial por cerca de 04h (quatro horas)
, durante as quais ficou

observando o suposto serviço em sua moto.

Deste modo,
mostra-se no mínimo razoável a estranheza causada à MM. Magistrada
a quo
pelo fato de apenas
32seg (trinta e dois segundos)
de gravação lhe terem sido apresentados nos autos
,
justamente

durante os quais o indivíduo captado pela câmera permaneceria o tempo todo de costas
, o que
certamente mitiga a credibilidade do álibi alegado e esmaece a sua capacidade de plantar dúvida razoável
, mesmo porque,
as imagens, aparentemente, são unilaterais e não foram objeto de perícia técnica
.

Ademais, é certo que as declarações da testemunha
Eder Luiz Pereira da Silva
, sustentando que efetivamente que se trata do ora apelante o indivíduo gravado no vídeo, ainda que procedentes, sequer elidiriam a autoria criminosa
in casu
, pois, como bem ressaltou a d. juíza sentenciante, tal peculiaridade
não impediria que ele estivesse no local do fato, ocorrido na zona rural da Comarca de Porto Espiridião/MT, por volta das 06h00min do dia 17/06/2020, com duração de cerca de meia hora, e, posteriormente, se dirigisse à oficina mecânica, às 08h50min daquela data, na Comarca de Araputanga/MT
.

Não foram outras as conclusões alinhavadas na sentença impugnada,
in verbis
:

“Consoante simples pesquisa no google,
o tempo de trânsito de veículo da Baía Bela (local que o MP aponta que os fatos ocorreram), até Araputanga/MT, se da em ‘2h 38 min (133,5 km) via MT265’
, ainda vale registrar que
esta perspectiva é na condução do homem médio, que respeita os limites de velocidade, não do fugitivo (que seria em menos tempo)
. Vale dizer que
da hora dos fatos, até a hora da filmagem, decorreram mais de 02h e 15min, tempo mais que suficiente para o transcurso da distância entre o local dos fatos e a cidade de Araputanga/MT, eis que se trata de pessoa em fuga
, provavelmente procurando apresentar-se em frente a alguma câmera o mais cedo possível para construir um álibi”.
(ID 81276305 - Pág. 15) – Negritei.

Portanto, tendo em vista a
ratio decidendi
já exposta no édito condenatório para refutar o álibi defensivo,
seria irrelevante o cotejo expresso na sentença quanto ao depoimento da testemunha

Eder Luiz Pereira da Silva
; situação que também se dá com o
relato prestado pela genitora do apelante BRUNO MATHEUS
, da qual, frise-se,
não foi tomado o compromisso legal de dizer a verdade, tendo sido ouvida na condição de mera informante
.

A i. defesa sustenta também que, embora se mencione a pessoa de
“Matheus”
em um dos arquivos de áudio trocados pelos agentes durante o planejamento do crime, os quais foram extraídos mediante quebra autorizada de sigilo dos dados telefônicos dos celulares apreendidos, não se poderia afirmar com certeza que o indivíduo mencionado é o réu
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
, até porque, arremata a defesa, em outros áudios que não foram cotejados expressamente na sentença, o adolescente envolvido citaria como os seus companheiros as pessoas de
“Welinton”
,
“Renivaldo”
e
“Max”
.

Não obstante a eventual existência de outros áudios implicando mais indivíduos no evento ilícito, certo é que,
dentre os diversos áudios e dados telefônicos analisados na sentença,
o juízo
a quo
, para a formação de seu convencimento,

remete-se ao áudio que compromete a pessoa de “Matheus”
e, com base na análise concatenada deste arquivo com as demais provas dos autos, conclui que a pessoa mencionada no diálogo se trata do apelante
BRUNO MATHEUS

(ID 81276305 - Pág. 17).

A propósito, no áudio intitulado “PTT-20200616-WA0170”, gravado na data anterior ao crime (
16/06/2020
), a pessoa identificada como
“Renivaldo”
diz ao adolescente
L. E. A. dos S.
, vulgo
“Barraquinha”
, que
“tô atrás de você, pô.
Tem um negócio para nós fazer aí, eu já ajeitei tudinho já, tudo no esquema. O cara está esperando nós lá
.
Duas camionetes
, pô.
Um monte de ‘trem’ para levar
.
O Matheus quer procurar você para nós conversar, sentar
, e nada até agora, uai.
O cara tá me apertando aqui
”.
(
Sic –
Mídia armazenada no

ID 81276275).

Com efeito, ao contrário do que sugerem as razões recursais, a simples leitura da r. sentença reprochada demonstra que a conclusão obtida pelo juízo
a quo
– de que o tal
“Matheus”
se trata justamente do apelante
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
–
não decorreu de presunções ou de meras conjecturas, mas da análise concatenada de todos os elementos coligidos aos autos
.

A uma
, porque o
termo de exibição e apreensão
revela que, ao ser abordado em sua residência, foram apreendidos em poder do recorrente
BRUNO MATHEUS
diversos
cartuchos de projétil de arma de fogo deflagrados
, sendo um deles de calibre .20 e outros nove de calibre .36., além de 01 (um) embornal contendo
petrechos usados para recarga de cartuchos de arma de fogo
, como
pólvora
,
chumbo
,
espoleta
(ID 81271679 - Pág. 20/25), confisco este que foi corroborado em juízo pelos depoimentos dos policiais militares e da própria mãe do réu.

A duas
, porque, assim como o inimputável
L. E. A. dos S.
, o recorrente
BRUNO MATHEUS foi

pessoalmente

reconhecido pela vítima Aparecido Celestino Viana na etapa extrajudicial
, ocasião em que a autoridade policial perfilou o aludido suspeito com outros 05 (cinco) indivíduos e os mostrou ao reconhecedor, o qual, antes de apontar o recorrente como um dos autores do roubo, descreveu sua característica física, tudo conforme se infere do
Termo de Reconhecimento de Pessoa
e da certidão coligidos no ID 81271679 - Pág. 44/47.

Em juízo
, a vítima
Aparecido Celestino Viana
confirmou o reconhecimento positivo
e, inclusive, pormenorizou os elementos que lhe permitiram reconhecer o apelante quando foi indagado pelo representante do Ministério Público, detalhando,
in verbis
:

“(...)
Sim. Fiz, fiz sim senhor
. (...) Na verdade vieram,
que tiveram aqui, foi quatro pessoas, só que
quem entrou para me render foi dois, eu reconheci os dois
(...).
O
estado físico
, a
altura
, o
jeito de andar
.
Eu fui policial vinte e oito anos, eu conheço a pessoa coberta de cara e rosto, se ele andar aqui
(...) e
tenho conhecimento estatura de uma pessoa andando, o pé, o calçado
. Porque eu não poderia levantar o rosto que poderia ser morto, né,
mas a gente olha o pé, olha a calça, olha a estatura física
. (...).
Fiz na delegacia
. (...).
Eu fiquei dentro de um quarto lá de vidro e o delegado 'ponhou’ eles em uma parede lá e eu olhei
.
O reconhecimento foi feito no dia
do assalto, no outro dia na verdade,
na lavragem do flagrante
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 81276086, ID 81276087 e ID 81276088, na parte 3 do processo em PDF) – Destaquei.

Como se sabe,
a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

A respeito da matéria, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Ademais, ao ser ouvido pela autoridade policial, o corréu
Bruno Ribeiro Carvalho
, o qual
teve a sua conduta desclassificada para o crime de receptação ao final da fase instrutória
, admitiu que que
uma das armas de fogo subtraídas da vítima d
, qual seja, o revólver modelo 80, da marca
Taurus
, calibre .22, n.o de série 127051, registrado em nome de
Aparecido Celestino Viana
,
de fato foi localizada em seu armário
, na fazenda em que reside com os seus genitores, e acrescentou que
o artefato bélico lhe foi repassado algumas horas depois do roubo

pelo apelante BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
, o qual lhe disse que o armamento era do seu pai e pediu ao depoente que o guardasse para ele.

Com efeito, relatou o corréu na Delegacia:

“QUE na data de ontem (17/06/2020) estava trabalhando no Posto Bola 7, onde trabalha por cerca de três anos, que entrou no seu serviço às 04:30h e saiu
13:00h e foi direto para sua residência com sua motocicleta Honda Biz; QUE logo que chegou em sua residência, também chegou seu amigo BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
, o qual conhece há muitos anos, sendo amigos de longa data e frequentam a residência um do outro;
QUE seu citado amigo BRUNO MATHEUS chegou pedindo para o interrogando guardar um revólver, dizendo que era do pai, e disse para o interrogando guardar
para que mais tarde fossem caçar bichos silvestres; (...)
QUE respondeu que quando BRUNO MATHEUS lhe entregou a arma para guardar, não lhe disse qual a procedência da arma
, nem qual o calibre, que
o interrogando o pegou e guardou em uma gaveta de seu guarda-roupas
”
.
(ID 81271679 - Pág. 77/79).

Consigne-se que a versão apresentada na Delegacia foi substancialmente
ratificada em juízo
pelo corréu
Bruno Ribeiro Carvalho
, o qual, não obstante tenha negado participação no crime de roubo, esclareceu em audiência instrutória que
efetivamente recebeu do recorrente BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA o revólver calibre .22 pertencente à vítima
, posteriormente localizado na residência dos seus pais.

Não bastasse, o relato prestado pelo codenunciado
Bruno Ribeiro Carvalho
coaduna-se com a narrativa judicial da testemunha compromissada
Gilson de Souza
, policial militar responsável por localizar a revólver da marca
Taurus
, calibre .22, pois a aludida testemunha relatou em juízo que o artefato bélico estava escondido na residência dos pais daquele

e que,
ao ser indagado pelo agente estatal sobre a posse ilícita, o suspeito justificou-se dizendo que um dos outros suspeitos havia pedido para que ele guardasse o armamento
.

Diante deste cenário, tendo o d. juízo
a quo
exposto satisfatoriamente os elementos concretos que o levaram a concluir pela procedência da acusação no que refere à autoria delitiva do apelante
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
, inclusive mediante a análise e refutação motivada de provas e versões por ele apresentadas,
descabe acolher a tese de cerceamento de defesa
, frisando-se que a irresignação do recorrente mais depressa aparenta guardar relação com a fundamentação em si consignada na sentença, que não foi ao encontro dos anseios defensivos.

Ad argumentandum tantum
, rememoro que
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o
princípio do
pas de nulitté sans grief
, sendo de se frisar que
a atual jurisprudência do e. STJ orienta que,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas
absolutas
também dependerá
da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito da e. Corte Cidadã:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício
:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

In casu
, há provas bastantes para implicar o envolvimento do ora apelante
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
no evento ilícito apurado nestes autos e, como dito, o d. juízo da instância singela se desincumbiu satisfatoriamente de fundamentar o seu convencimento com base em elementos concretos que o levaram a condenar o recorrente.

Assim sendo, embora a d. defesa sustente a ocorrência de prejuízo,
não basta,
para a configuração do prejuízo ao qual alude o art. 563 do CPP, o simples fato de o MM. Juízo natural da causa, motivadamente, ter julgado procedente a proposição acusatória em detrimento das teses defensivas
, sob pena de
ofensa ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado
.

Mesmo porque, as provas referidas nas razões recursais estão devidamente encartadas ao feito, de modo que o simples fato de a sua análise não
ter sido expressamente reduzida a termo na sentença impugnada não significa que foram ignoradas ou que plantariam dúvida razoável quanto à autoria delitiva do réu; ao revés, demonstra justamente que elas não foram suficientes para elidir a certeza de autoria extraída dos demais elementos probatórios carreados ao caderno processual e expostos pelo juízo ao formar a sua convicção e ao proferir o édito condenatório, no bojo do qual a julgadora foi exitosa em afastar a existência de qualquer dúvida quanto à responsabilidade do agente.

Sobre o tema, leciona de Guilherme
NUCCI
:

“Fundamentação: é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença.
(...).
É a consagração, no processo penal, do
princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada
. Como regra,
o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos
, aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair a justa solução para a questão. E, para tanto, as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento.
Não é obrigado, entretanto, a analisar uma por uma das alegações formuladas pelas partes, rejeitando-as ou aceitando-as, individualmente. Por óbvio, o raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado pode trazer, implicitamente, a avaliação das teses das partes, sem que seja necessário conferir individualizada análise a cada uma delas
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código de Processo Penal comentado. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 643/644) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 17/06/2020, por volta das 06h00min, na propriedade agrícola denominada “Fazenda Vista Alegre”, localizada na MT-265, KM 50, Comunidade “Bahia Bela”, na Comarca de Porto Espiridião/MT, os apelantes
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
,
WELITON MORAIS MONTEIRO
e
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
, fazendo-se acompanhar do codenunciado
Bruno Ribeiro Carvalho
e do adolescente
L. E. A. dos S.
, vulgo
“Barraquinha”
, em coautoria caracterizada pela comunhão de esforços e união de desígnios, com ânimo de assenhoreamento definitivo, para proveito próprio ou alheio, utilizando-se de violência e grave ameaça exercida através do emprego de armas de fogo, mediante a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram coisas alheias móveis dos ofendidos
Aparecido Celestino Viana
, com 62 (sessenta e dois) anos de idade na data do fato,
Mirian Dayani Boarotto Malaguti
, além do filho do casal,
Davi Boarotto Viana
, com 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade à época.

Dentre os itens subtraídos das vítimas, a denúncia individualiza 01 (um) automóvel
Toyota/Hilux
CD 4x4 SR, ano-modelo 2013/2014, de cor branca, placa OBG9558; 01 (um) veículo
Mitsubishi/L200
, de cor cinza, placa NTX4E31; 01 (uma) carabina/fuzil calibre .22, da marca
Marlin Arms
, número de série 92405535; 01 (um) revólver calibre .22, da marca
Taurus
, número de série 127051; 01 (uma) pistola calibre .380, da marca
Taurus
, número de série k1121545; 10 (dez) caixas de munições calibre .380; munições de calibre .22; o valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) em espécie; 01 (um) par de alianças; 03 (três) celulares da marca
Samsung
, modelos S7, S5 e J5, de cores preta, branca e dourada; e outros objetos como coldre, canivetes e documentos.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar discriminadas acima, os apelantes
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
,
WELITON MORAIS MONTEIRO
e
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
, fazendo-se acompanhar do codenunciado
Bruno Ribeiro Carvalho
, com consciência e vontade, corromperam e/ou facilitaram a corrupção do menor
L. E. A. dos S.
, vulgo
“Barraquinha”
, com ele praticando o crime de roubo descrito alhures.

Segundo a proposição ministerial, na data e horário dos fatos, os recorrentes
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
e
WELITON MORAIS MONTEIRO
, o corréu
Bruno Ribeiro Carvalho
e o inimputável
L. E. A. dos S.
, vulgo
“Barraquinha”
, todos contando com o auxílio efetivo do recorrente
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
, funcionário da vítima, se dirigiram até a propriedade do ofendido em 02 (duas) motocicletas, sendo que, lá chegando,
BRUNO MATHEUS
e o adolescente ingressaram no imóvel encapuzados e armados com pistolas, quando anunciaram o assalto e ameaçaram a vítima
Aparecido Celestino Viana
, que se encontrava na cozinha, antes de lhe amarrarem e renderem também a sua esposa e o filho pequeno do casal.

A peça incoativa dá conta de que, desta feita, o apelante
WELITON
e o corréu
Bruno Ribeiro
também ingressaram na casa e, igualmente encapuzados, passaram a revirar o local, à caça da
res furtivae
, descrevendo a exordial que, posteriormente, a vítima
Aparecido Viana
foi levada até a área externa da propriedade, onde o menor infrator, visando aterrorizá-la, efetuou dezenas de disparos de arma de fogo em direção ao solo, bem próximo à sua cabeça.

De acordo com a narrativa constante da inicial, a fim de despistar o seu envolvimento com os demais, o apelante
JOÃO BATISTA
também se deitou na sala, ao lado dos ofendidos, com as mãos amarradas e com capuz.

O libelo aponta que, então, um dos increpados se evadiu com o veículo
Toyota Hilux
, ao passo que os demais conduziram as vítimas para um quarto de alojamento, situado a cerca de 50m (cinquenta metros) da sede, onde as trancaram para garantir o sucesso da empreitada, sendo que, no afã de iludi-las, afirmaram que levariam o acusado
JOÃO BATISTA
como refém e, ato contínuo, recolheram o restante da
res furtivae
e empreenderam fuga do local.

Por fim, a acusação pontua que, depois de algum tempo, as vítimas conseguiram se desvencilhar e comunicaram o fato ao Grupo Especial de Fronteira – GEFRON, cujas equipes, em diligências contínuas, obtiveram êxito em identificar, localizar em prender em flagrante os suspeitos.

Diante destes fatos, os apelantes e o corréu foram
denunciados

como incursos nas penas do
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, c/c art. 70 (três vítimas), todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.), na forma do art. 69 do Código Penal
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão acusatória
e na
condenação
dos ora recorrentes pela prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2.o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, ambos dos Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.), também na forma do art. 70 do Código Penal
.

Por oportuno, cumpre salientar que, no mesmo julgamento, o corréu
Bruno Ribeiro Carvalho
, cuja condenação transitou em julgado no dia
02/02/2021
(ID 81276324), teve a sua conduta
desclassificada
para o delito do
art. 180 do Código Penal
e foi
absolvido
do crime de
corrupção de menores
; bem assim importa frisar que, após a oposição de embargos de declaração por parte do Ministério Público, houve a retificação e majoração das penas finais dos apelantes
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
e
WELITON MORAIS MONTEIRO
(ID 81276327).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 81271679 - Pág. 7/18 e ID 81271679 - Pág. 103/104); do termo de exibição e apreensão (ID 81271679 - Pág. 20/25); do termo de reconhecimento de objeto (ID 81271679 - Pág. 36); do termo de entrega (ID 81271679 - Pág. 37/38); do relatório de dados extraídos dos telefones celulares apreendidos, mediante autorização judicial (ID 81276281, ID 81276282, ID 81276283, ID 81276284); da qualificação do menor envolvido, atestando que este nasceu em
05/08/2002
e que possuía 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Com relação à
autoria
, por sua vez, embora o apelante
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
não postule expressamente a absolvição a esta instância revisora, limitando-se a respaldar a preliminar por ele arguida com o argumento de que
“existe dúvida razoável no arcabouço probatório capaz de afastar a condenação do réu em atenção ao princípio do in dubio pro reu”
(
Sic
– ID 81276313 - Pág. 12), friso que
as provas que embasam a sua condenação foram devidamente cotejadas nos fundamentos expostos neste aresto para rejeitar o pedido nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, já que os motivos que ensejaram o afastamento da preliminar estão intimamente ligados com as provas de autoria existentes nos autos em seu desfavor.

Mesmo porque, como se sabe, a teor da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
“As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
. (HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) – Destaquei.

Da mesma forma, com relação aos recorrentes
WELITON MORAIS MONTEIRO
e
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o seu envolvimento no evento ilícito e a respaldar as suas condenações criminais.

Com efeito, de proêmio, consigne-se que os elementos cognitivos carreados ao caderno processual permitem concluir que é incontroversa a participação, no roubo
sub judice
, do menor infrator
L. E. A. dos S.
, vulgo
“Barraquinha”
.

Isto porque, além de o inimputável ter
admitido em juízo
que concorreu para a empreitada delitiva, o termo de exibição e apreensão atesta que ele foi
apreendido em poder de grande parte da
res furtivae
, a exemplo da pistola da marca
Taurus
, calibre .380, registrada em nome da vítima
Aparecido Celestino Viana
, do celular
Samsung J5
pertencente à vítima
Mirian Dayani Boarotto Malaguti
, além de uma das alianças de ouro do casal e de quase R$ 5.000 (cinco mil reais) em espécie.

Não bastasse, consta dos autos ainda
os vídeos de si próprio registrados pelo adolescente logo após a prática delitiva
, extraídos de seu celular por força da quebra de sigilo de dados judicialmente deferida,
nos quais aparece na condução do veículo
Toyota Hilux
da vítima, portando a pistola subtraída do ofendido
e bradando que
“É nós, filho, a favela venceu. Toma!
Roubamos o cabo Viana, ó. Toma aí, pai. Aí, aquele desgraçado pensou que nunca ia cair
, ó.
Minha equipe tá vindo aí atrás
, aí.
Nós tá aqui na frente com a 380
. Topar GEFRON o bagulho vai ser doido”.
(Mídia intitulada “VID-20200617-WA0315”, armazenada no ID 81276286).

Além do referido vídeo, desvelaram-se no celular do inimputável diversos
arquivos de áudio
trocados por aplicativo de mensagens instantâneas entre o adolescente e as pessoas identificadas como
“Renivaldo”
e
“Sandy”
,
para quem o menor chega a ligar diretamente o apelante WELITON MORAIS MONTEIRO no delito
, expressando o seu descontentamento com
WELITON
por este não ter cumprido na integralidade as incumbências que lhe eram atribuídas e ter deixado de dar fuga de moto a um dos elementos do grupo
.

Com efeito, é o teor dos arquivos de áudio intitulados “PTT-20200617-WA0317” e “PTT-20200617-WA0322”,
enviados algumas horas após o fato-crime
pelo adolescente à pessoa identificada como
“Sandy”
,
in verbis
:

“Mas, porém, eu já estou voltando lá para a estrada da fronteira de novo. Vou passar o maior sufoco de novo. A desgraça do
WELITON
, eu falei para ele ‘ou, vai na frente, que eu vou levar a caminhonete e o Marcos vai levar a outra e aí soltar a outra no meio da estrada para segurar os ‘homem’, tá ligado? Aí, o desgraçado... o Marcos não deixa a caminhonete e o desgraçado não deixa o Marcos ‘de a pé’ no meio da estrada da fronteira? A não, mano. Vou dar um tiro na cabeça do
WELITON

com essa 380 que tô, mano. Juro para você, mano. (...). O que houve é que nós ‘falou’ para ele ir na frente caso na hora que o Marcos parasse a caminhonete, era para ele parar e esperar o Marcos montar na moto para vir embora (...)”.
(
Sic –
Mídias armazenadas no ID 81276278 e ID 81276279).

Não por outra razão, em virtude de tal intercorrência que o menor posteriormente relatou à pessoa de
“Sandy”
, antes disso, na mesma manhã do fato, o inimputável compartilhou com a pessoa de
“Renivaldo”
o contato do ora apelante
WELITON MORAIS MONTEIRO
[+55 65 96775266], consoante se infere do relatório de quebra do sigilo de dados telefônicos anexado no ID 81276282 - Pág. 7.

A propósito, o relatório de extração de dados telefônicos atesta também a existência de
diversas ligações e interações de áudio, fotos e mensagens de texto
, via aplicativo
whatsapp
, entre o aparelho Samsung
Plus
de cor azul do recorrente
WELITON MORAIS MONTEIRO [556596775266@s.whatsapp.net Weliton]
e a pessoa de
“Renivaldo” [556584746141@s.whatsapp.net renivaldo]
nos dias que antecederam os delitos aqui apurados

(ID 81276284 - Pág. 1/17), sendo de se frisar que,
em seu interrogatório extrajudicial, o apelante WELITON MORAIS afirmou desconhecer tal indivíduo
(ID 81271679 - Pág. 69).

Do mesmo modo, o relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos dos celulares apreendidos identifica conversas entre os registros “
556584746141@s.whatsapp.net renivaldo”
e “
556599740289@s.whatsapp.net João”
, vinculados ao aparelho
POSITIVO-S512
do apelante
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
[+55 65 99740289],
em meio às quais
este recorrente, em patente arquitetura e planejamento do crime, na data anterior aos fatos, remete àquele fotos dos veículos e das armas de fogo a serem subtraídos no dia seguinte
(imagens intituladas “IMG-20200616-WA0011.jpg”, “IMG-20200616-WA0032.jpg” e “IMG-20200616-WA0094”, armazenadas no ID 81276281 - Pág. 26, ID

81276281 - Pág. 29 e ID

81276281 - Pág. 43).

Em outra interação entre ambos, na noite que antecedeu os fatos, o recorrente
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
assegura à pessoa de
“Renivaldo”
que a situação está “de boa” no
locus delicti
(ID 81276281 - Pág. 57/58).

Ademais, em dois áudios enviados a partir do terminal da pessoa de
“Renivaldo” [556584746141@s.whatsapp.net renivaldo]
para o terminal do menor
L. E. A. dos S.
, vulgo
“Barraquinha”
, ambos remetidos na véspera do fato (
16/06/2016
), é possível inferir que o apelante
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
tranquiliza o menor e assegura que,
por se tratar de funcionário da vítima havia 90 (noventa) dias, pode garantir o sucesso da empreitada criminosa
, inclusive
fornece direções para que os executores possam chegar ao local e encontrá-lo, assim como aconselha o adolescente que durante a madrugada as chances de êxito serão maiores
.

A propósito, os arquivos revelam ainda o planejamento anterior de dissimulação arquitetada pelos agentes, em que restou
combinado que o apelante JOÃO BATISTA CRISOSTOMO também fosse amarrado com as vítimas
, a fim de despistar o seu envolvimento no ilícito.

Deveras, é o teor dos arquivos intitulados “AUD-20200616-WA0210” e “AUD-20200616-WA0211”,
in verbis
:

“Não, beleza, beleza. Não, pode vim.
Pode vim sem medo, ‘cunhado’. Eu tenho noventa dias aqui dentro, aqui, eu sei como é que é o esquema tudinho aqui. Noventa dias aqui, eu já sei como é que é o negócio aqui já. Pode vim sem cisma
. Lá você sabe onde entra lá, né? Entrou lá, não tem galho, não. Vai embora, vai embora ‘diretão’.
Lá na frente vai ter o mata-burro e a placa do lado. Onde tem uma pastagem, você passa um mata-burro, aí no de dois é o curral. Eu vou estar por ali
, no de dois. Aí você dá uma olhada ali. (...).
Deixa para amanhã cedinho, de madrugada é mais fácil
. De manhã cedinho, vocês vêm bem cedinho. (...).

Meu telefone fica em casa, passa o áudio pelo meu
. Se tiver liberado, fala ‘ó, pode vir buscar’.
Como é que nós vamos fazer? Vocês vão deixar eu amarrado e como é que eu vou fazer para escapar depois, desgraça? Como é que eu vou fazer para escapar?
”.
(
Sic –
Mídias armazenadas no ID 81276273 e ID 81276274) – Grifei.

A autoria do apelante
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
é corroborada ainda por meio do depoimento prestado
em juízo
pela vítima
Aparecido Celestino Viana
, o qual relatou que o recorrente era seu funcionário e que, por isso mesmo
tinha ciência tanto acerca da rotina das vítimas quanto da existência dos veículos automotores e das armas de fogo na fazenda, além da quantia de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, oriunda da prévia venda de melancias
.

Nesse contexto, a vítima confirmou tratar-se de seu funcionário um dos interlocutores captados nos arquivos de áudio coligidos ao feito e detalhou a participação do apelante
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
, ao narrar que
“(...) de moto, de madrugada e
o funcionário meu foi encontrar eles no mata-burro da fazenda
(...).
Ele foi esperar eles a mil metros da entrada da fazenda,
e
chegaram de madrugada aqui na fazenda, esperando eu levantar para me render na cozinha, que o funcionário sabia que eu levantava 06h da manhã. Ele sabia, tinha todo o conhecimento
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 81276079 da parte 03 do processo em PDF) – Destaquei.

Igualmente, ao ser indagado em audiência a respeito da
procedência da vultosa quantia em espécie em sua fazenda, a vítima respondeu
, nas suas palavras,
“
Era de uma lavoura de melancia que eu plantei e estava vendendo
junto com um funcionário meu, e ele sabia que eu tinha o dinheiro
, ele estava vendendo junto comigo.
É o JOÃO BATISTA
, o JOÃO, o JOÃO.
Ele estava trabalhado comigo e sabia que eu tinha o dinheiro”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 81276089 da parte 04 do processo em PDF) – Grifei.

Ademais, o ofendido contextualizou, perante a autoridade judiciária, que o apelante
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
viabilizou a ida de um dos outros agentes até o
locus delicti
anteriormente aos fatos, para que fossem feitas fotografias e o estudo da futura cena do crime
, ressaltando que tal indivíduo responsável pelos registros fotográficos do local não chegou a ser preso.

Não bastasse isso, tem-se que os arquivos de áudio, as mensagens trocadas e a palavra da vítima coadunam-se perfeitamente com o
depoimento prestado em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência
, os quais deram conta de que, ao ser inicialmente abordado e apreendido, o menor
L. E. A. dos S.
, vulgo
“Barraquinha”
,

implicou diretamente como coautores do delito patrimonial os apelantes
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
e
WELITON MORAIS MONTEIRO
,
os quais também admitiram informalmente ter concorrido para o crime
, ressaltando os policiais que
este último foi inclusive detido em poder da
res furtivae
,
especificamente parte da quantia pecuniária subtraída – informação corroborada ainda pelo
termo de exibição e apreensão
, o qual atesta a apreensão de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em poder do apelante
WELITON MORAIS MONTEIRO
(ID 81271679 - Pág. 20/25).

Deveras, ao ser ouvida na etapa judicial, a testemunha
Gilson de Souza
relatou que é policial militar lotado no Grupo Especial de Fronteira – GEFRON e que era um dos agentes presentes na manhã em que o ofendido
Aparecido Celestino Viana
chegou à base do GEFRON informando que havia sido vítima de roubo, a partir de quando então o depoente tomou ciência do fato e a sua equipe empreendeu diligências no sentido de localizar os veículos subtraídos, logrando êxito em encontrar a
Mitsubishi
L200 na rodovia MT-265, ao passo que outra equipe diligenciou no local do delito.

O testemunhante prosseguiu relatando que, ainda no mesmo dia, especialmente diante dos dados pertinentes a uma das motocicletas usadas para o crime que foi captada pelo sistema de segurança do GEFRON, os policiais desvelaram que o indivíduo conhecido como
“Barraquinha”
seria o mentor do delito e que os demais autores se encontrariam na cidade de Araputanga/MT; e, com base nisso, deslocaram-se até este município e empreenderam diligências contínuas, chegarando até a residência do vulgo
“Barraquinha”
, onde
encontraram diversos objetos vinculados ao boletim de ocorrência, inclusive documentos pessoais e uma pistola da vítima, além de parte do dinheiro subtraído
.

Ademais, no domicílio em questão, o declarante aduziu que
acharam ainda uma motocicleta
Titan CG
de cor vermelha, com a carenagem quebrada, semelhante àquela usada no crime e anteriormente captada pelo sistema de monitoramento do GEFRON
, ressaltando ainda que o veículo era compatível com a carenagem encontrada na estrada próxima à fazenda roubada; após o que o apelidado
“Barraquinha” admitiu a própria participação no ilícito e indicou os demais envolvidos no episódio
.

Ao ser indagada pelo Ministério Público se algo de suspeito foi encontrado em poder do apelante
WELITON MORAIS MONTEIRO
, a testemunha revelou que
o acusado portava dinheiro no bolso, sem se recordar o montante
.

O declarante acrescentou também a informação de que, com base nas informações repassadas por
“Barraquinha”
, a guarnição se dirigiu até a
residência seguinte, onde foram encontrados artefatos como cartuchos de projétil de arma de fogo e pólvora
, assim como foram localizados os indivíduos [
BRUNO MATHEUS
e
Bruno Ribeiro
] que
posteriormente conduziram os policiais até a segunda arma de fogo subtraída da vítima
, qual seja, o revólver da marca
Taurus
, calibre .22, que estava escondida local diverso, especificamente no guarda-roupas de um deles, no sítio onde residem os seus genitores.

A testemunha disse ainda que o ofendido reconheceu os objetos arrecadados pela equipe policial e que, durante as apurações,
desvelou-se que a empreitada criminosa contou com o auxílio do caseiro que trabalhava havia cerca de 03 (três) meses com a vítima Aparecido Viana
, o qual, segundo as informações que foram repassadas à Polícia pelo próprio
“Barraquinha”
,
estava envolvido e facilitou a ação dos demais autores da infração
.

Por fim, o testemunhante aduziu que, em entrevista informal, nas suas palavras,
“o funcionário lá mesmo do Viana falou que estava junto, né, no final, quando nós chegamos lá, ele falou que estava junto, né, com todos”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 81276117 da parte 7 do processo em PDF) – Negritei.

Na mesma toada, a testemunha compromissada
Valdinei Durão de Souza
aduziu
em audiência instrutória
que participou das diligências que culminaram na localização de um dos veículos subtraídos das vítimas, o qual se encontrava na estrada porque a roda havia estragado; bem assim que era um dos policiais que oficiaram na cidade de Araputanga/MT e localizaram o adolescente
“Barraquinha”
,
com quem foi encontrada a pistola roubada e a motocicleta sem carenagem usada para a infração
,
tendo o menor, ato contínuo, implicado os demais envolvidos no delito, dentre os quais o próprio caseiro da fazenda dos ofendidos
.

O declarante esclareceu em juízo que
logrou interagir com os primeiros indivíduos a serem detidos
, quais sejam, o adolescente
L. E. A. dos S.
e o ora apelante
WELITON MORAIS MONTEIRO
,
sendo que estes confessaram ter concorrido para o crime
.

Deveras, relatou a testemunha perante a autoridade judiciária que
“(...)
eu conversei, acho, se não me engano, é WELITON, um branquinho, e o ‘Barraquinha’, os mesmos, eles confessaram ter feito o roubo lá
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 81276130 na parte 8 do processo em PDF) – Destaquei.

Oportunamente, consigno que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, colaciono os judiciosos paradigmas do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

No mesmo sentido preceitua o
Enunciado Orientativo n.o 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Com relação à
versão apresentada pelos apelantes
, estes
negaram a autoria delitiva
.

Neste diapasão, o acusado
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
asseverou
em juízo
que
realmente se encontrava trabalhando na fazenda dos ofendidos havia cerca de 90 (noventa dias)
, todavia, rechaçou qualquer envolvimento no ilícito, esclarecendo que foi abordado pelos infratores ao acordar e se dirigir ao curral para ordenhar uma vaca, vindo a ser posteriormente amarrado e mantido refém juntamente com as demais vítimas.
Na Delegacia
, sustentou que, na véspera do fato, recebeu mensagens de texto oriundas de indivíduo não identificado, alertando-o sobre o roubo na data seguinte, contudo, não relatou tal advertência aos seus patrões, ora vítimas, por temer pela vida de seus familiares (ID 81271679 - Pág. 55/56).

Por seu turno, o increpado
WELITON MORAIS MONTEIRO
aduziu
em juízo
desconhecer os motivos que levaram à sua prisão e não entender por que os policiais lhe abordaram, acreditando que foi confundido com outra pessoa; ao passo que,
na Delegacia
, sustentou que se encontrava no sítio de parentes na data fatídica e, portanto, não poderia ter incorrido no crime (ID

81271679 - Pág. 67/69).

Todavia, tais versões se

encontram
isoladas e desprovidas de amparo probatório nos autos
, de modo que não bastam para suplantar as provas que respaldam a proposição acusatória e sustentam a inequívoca autoria delitiva, a exemplo dos áudios extraídos dos telefones celulares apreendidos, das declarações firmes e coerentes das vítimas e dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública ouvidos na condição de testemunhas compromissadas.

Portanto, impõe-se ratificar o édito condenatório no que refere aos três incursionados no crime de roubo.

Ademais, restando amplamente comprovado nos autos que o adolescente
L. E. A. dos S.
concorreu com os apelantes
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
,
WELITON MORAIS MONTEIRO
e
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
para a prática do crime de roubo majorado, tampouco cabe cogitar a absolvição do delito de corrupção de menores, na medida em o enunciado de
Súmula n.o 500 do STJ
preceitua que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Por fim, quanto à alegação recursal do apelante
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
de que sequer chegou a praticar atos executórios dos delitos e tampouco a realizar os verbos nucleares do tipo penal, é certo que tal argumento, neste caso concreto, não enseja a sua absolvição ou a mitigação da reprimenda que lhe foi imposta.

Como se sabe, para fins de responsabilização do agente,
o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada
, de modo que
é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais envolvidos conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

In casu
, não obstante o acusado em questão não tenha praticado efetivamente os atos executórios dos crime de roubo, os arquivos de áudio e os depoimentos coligidos ao feito demonstram que foi o responsável por cooptar o menor para a empreitada delitiva, bem assim que se aproveitou da condição de funcionário das vítimas e do conhecimento que tinha acerca da localização da fazenda, da rotina de seus patrões e da existência da
res furtivae
no local, para, com isso, viabilizar a própria existência do crime; tudo sem contar que, na madrugada que antecedeu o fato ilícito, encontrou-se com os executores do roubo nas proximidades da fazenda e os guiou até o
locus delicti
, passando posteriormente a fingir-se de vítima e a dissimular que foi rendido pelos comparsas, a fim de despistar o seu envolvimento na infração.

Dito de outra forma, os elementos probatórios atestam que as condutas perpetradas pelo apelante
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
, mais depressa que à figura da participação, configuram
verdadeiro caso de
coautoria mediante divisão de tarefas
, na medida em que, não só conhecia a intenção delitiva dos executores, mas agiu de forma
significativa
,
determinante
e
imprescindível
ao sucesso e à própria existência do empreendimento iníquo.

Acerca do tema, já assentou o eg. STJ:

“
1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...)”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Diante de todo o exposto,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes

pelos crimes por quais restaram condenados, com todas as elementares que lhes são inerentes, a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas.

Mantêm-se
, pois, os
desfechos condenatórios
.

2.

Da preponderância da atenuante da menoridade relativa almejada pelo apelante BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
:

O apelante
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
vindica seja atribuída preponderância à atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, sobre a agravante insculpida no art. 61, inc. II, alínea
h
, do mesmo
códex
,
alegando que a menoridade relativa deve preponderar sobre
todas
as outras circunstâncias legais
.

Razão, todavia,
não lhe assiste
.

Isto porque, embora se reconheça que a menoridade relativa merece relevo na dosimetria da pena, na medida em que trata de aspecto ligado à personalidade ainda em formação do agente, por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
a atenuante em questão pode ser compensada integralmente com a reincidência
,
não havendo falar assim em preponderância absoluta
, tal qual se pretende.

Nesse sentido:

“2.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência

- mesmo se for específica -

são circunstâncias legais igualmente preponderantes, sendo devida a compensação integral entre elas
”
.
(AgRg no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020) – Destaquei.

Ademais, em situação semelhante à presente, em que
a
menoridade relativ
a foi compensada com a agravante pertinente à
idade das vítimas
, a
e. Corte Cidadão não verificou ilegalidade a ser sanada
, conforme se infere do seguinte precedente:

“3.
Hipótese na qual não foi possível inferir qualquer arbitrariedade ou excesso na individualização da pena
, tendo sido declinada fundamentação idônea para os aumentos operados nas três etapas do procedimento dosimétrico.

4. Ao contrário do alegado no bojo da impetração, a menoridade relativa do réu foi efetivamente valorada na segunda fase da dosimetria, tendo sido, inclusive, procedida à compensação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal com a agravante referente à idade das vítimas, o que implicou recondução da reprimenda ao patamar estabelecido na fase anterior da individualização da pena
. 5. (...)”.
(HC 341.426/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) – Destaquei.

Em idêntico sentido têm se orientado os Tribunais pátrios:

“(...).
ATENUANTE RELATIVA À MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. AGRAVANTE DECORRENTE DA IDADE DAS VÍTIMAS. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE
. CONFISSÃO NO INQUÉRITO POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO EMBASADA EM TAL PROVA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. – (...) -
Contando o agente com menos de vinte e um anos à data do fato, faz jus a atenuante relativa à menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP, a qual, porém, pode ser compensa com a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP (vítima maior de sessenta anos)
– (...)”.
(TJ-MG - APR: 10392100023994001 Malacacheta, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 23/02/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 7a CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 02/03/2012) – Grifei.

Ademais, mesmo que assim não fosse, deve se levar em conta que, neste caso concreto, a vítima idosa, qual seja, o ofendido
Aparecido Celestino Viana, com

62 (sessenta e dois) anos de idade ao tempo do crime
(ID 81271679 - Pág. 33), foi rendido e mantido refém juntamente com o seu filho,
Davi Boarotto Viana, com
apenas 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade à época
(ID 81271680 - Pág. 2).

Assim, considerando que a circunstância legal do art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal prevê o agravamento da reprimenda em casos de crime cometido
“contra
criança
,
maior de 60 (sessenta) anos
, enfermo ou mulher grávida”
, entendo que
a peculiaridade acima referida certamente
confere maior peso à agravante

e
justifica a compensação integral com a atenuante da menoridade relativa
.

Ratifica-se
, pois, a compensação integral guerreada.

3.

Do pedido de liberdade provisória formulado pelo apelante BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA e da reanálise das prisões dos demais recorrentes
:

Embora não teça maiores digressões a respeito, o apelante
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
postula em suas razões recursais pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por outro lado, o pleito
desmerece melhor sorte
, seja no que refere ao ora requerente, seja no que tange aos demais apelantes.

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeiro grau de jurisdição
, o qual foi
mantido nesta instância
ad quem
, encontrando-se, portanto, satisfeito o requisito do

fumus comissi delicti
(
ex vi
do AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No que concerne ao
periculum libertatis
, depreende-se da r. sentença que o
risco à ordem pública
que inicialmente ensejou o decreto constritivo subsiste plenamente presente
in casu
, diante da
gravidade concreta da conduta
, aferida a partir do
modus operandi
empregado para a prática do crime
.

Com efeito, acertada a conclusão do juízo
a quo
, uma vez que as provas dos autos demonstram que
os recorrentes, um deles inclusive funcionário das vítimas, todos em conluio com adolescente em conflito com a lei
,
premeditaram e planejaram minuciosamente a empreitada delitiva
, chegando ao ponto de
fotografar o
locus delicti
e estudar a rotina dos ofendidos
, o que lhes possibilitou se deslocarem à
erma
cena do crime, situada em
zona rural
,
durante a madrugada
, e
aguardar o momento mais propício para render os alvos
, isto é, a hora em que a vítima
Aparecido Celestino Viana
se levantava e se dirigia à cozinha externa para preparar o café da manhã.

Não bastasse, além de abordarem a vítima
Aparecido Viana
e a sua esposa
Mirian Dayani
Boarotto Malaguti
, renderam ainda o filho pequeno do casal,
Davi Boarotto Viana
, de
apenas 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade à época
(ID 81271680 - Pág. 2); tudo isso sem contar a
extremada violência e agressividade com que agiram os infratores durante a execução do crime
, pois, segundo relatou o ofendido, para além de
quase quebrarem o seu dedo ao lhe subtraírem a aliança de ouro
, em dado momento,
levaram-no para a área externa da propriedade, onde o subjugaram ao chão e, ato contínuo,
percutiram cerca de 15 (quinze) disparos de arma de fogo próximo à sua cabeça
,
na intenção de aterrorizar o policial militar aposentado
.

Com efeito,
“O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado
”
(AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) – Grifei.

Por fim, não se ignora que os recorrentes
permaneceram segregados pelo curso de toda a instrução criminal
, particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença para os (três) insurgentes e da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar. Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Mantêm-se
, pois, as prisões preventivas do apelante
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
e dos recorrentes
WELITON MORAIS MONTEIRO
e
JOÃO BATISTA CRISÓSTOMO
.

4.

Do pedido de exasperação das penas básicas deduzido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
:

O i.
ORGÃO DE ACUSAÇÃO
pretende a exasperação das penas-base aplicadas a todos os condenados pelos crimes de roubo: seja porque o d. juízo
a quo
não teria considerado a particularidade fática consistente na prévia
intenção dos agentes de levar um dos veículos roubados para país estrangeiro
; seja porque o incremento operado na sentença em virtude das circunstâncias judiciais reconhecidamente desfavoráveis
não teria sido razoável e proporcional, mostrando-se aquém do suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito
.

A insurgência ministerial, neste particular tocante,
comporta provimento
.

Verte da r. sentença que a sanções básicas impostas aos apelados
afastaram-se 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão do mínimo legal
e se quedaram todas no
idêntico patamar de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, diante da valoração desfavorável atribuída a
03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, quais sejam, a
CULPABILIDADE
dos réus, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
da infração, as quais foram depreciadas pela MM. Magistrada singular com base nos seguintes fundamentos, coincidentes para os 03 (três) condenados,
in verbis
:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou
culpabilidade

acima do normal
, eis que a
trama se deu com muita antecedência e organização
, em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em
concurso de pelo menos 04 (quatro) pessoas
, e ainda,
contando com a participação do caseiro
, de modo que ele trouxe
informações privilegiadas e facilitação de acesso à fazenda
, e ainda ele
dissimulou na participação do roubo, fingindo-se de vítima
. Tudo isso demonstrou
dolo acentuado
, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial.
O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes
; (...); as
circunstâncias
do delito são gravíssimas
, eis que
além de terem sido feitos de refém pelo período aproximado de 30 (trinta) minutos, houve um excessivo terror por parte dos condenados
e também do menor, eis que
efetivaram diversos disparos, em número aproximado de 15 (quinze), próximos à cabeça da vítima Aparecido Viana
; As
consequências
do crime são gravíssimas
, porquanto as vítimas foram contundentes em dizer que ambas estão muito receosas e
com medo de os fatos voltarem a acontecer
.
Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma
, consequências que porquanto sejam comuns em delitos de roubo,
não fazem parte do tipo penal e serão valoradas
; (...). Desta forma, tomando em conta que
foram consideradas desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias do delito, bem como as consequências do crime
, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja
05 (cinco), 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão
”.
(ID

81276305 - Pág. 29/30; Pág. 32/33; Pág. 35/36) – Destaquei.

Inicialmente, com relação à prévia intenção dos agentes de levar um dos veículos automotores para a Bolívia, entendo que tal peculiaridade fática restou satisfatoriamente demonstrada nos autos e deve ser considerada na primeira fase dosimétrica, para a fixação da pena-base.

Sobre a questão, o tenente PM
Bruno César da Costa
, ouvido na condição de testemunha compromissada, revelou perante a autoridade judiciária que
a fazenda das vítimas se situa
deveras próxima à fronteira com o referido país vizinho
, ao passo que, no arquivo de áudio intitulado “PTT-20200616-WA0173”, ao planejar o roubo, o adolescente
L. E. A. dos S.
pergunta
“mas é na onde, pô? É em que cidade?
”
, ao que o seu interlocutor responde, no arquivo rotulado “20200616-WA0174”, que
“
dá uns quarenta quilômetros da onde nós ‘entrega’ lá. Lá perto
. Dá uns quarenta quilômetros, nós já ‘entrega’”
.
(ID 81276277 e ID 81276276) – Destaquei.

Igualmente, no arquivo etiquetado “PTT-20200616-WA0176”, ouve-se um dos interlocutores dizer que

“
falei com o rapaz lá da Bolív
... de lá já,
e ele pega as duas, ele pega a Hilux e a 4mil
, ele pega ele falou”
.
(ID 81276280) – Grifei.

Neste ponto, saliento que as fotos enviadas pelo apelante
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
ao seu interlocutor enquanto estudavam a
res furtivae
e arquitetavam o ilícito demonstram que os alvos iniciais do grupo consistiam justamente na
Toyota Hilux
e na
F 4 mil
(IMG-20200616-WA0011.jpg), sendo que esta última apenas não foi subtraída porque, segundo relatou a vítima
Mirian Dayani Boarotto Malaguti
em juízo,
“não conseguiram fazer um sangramento na bomba lá dela para ela pegar, só por isso que não levaram”
, razão pela qual pegaram a
Mitsubishi L200
.

Assim, conquanto assista razão à i. defesa ao alegar que o veículo
Toyota Hilux
não veio a ser localizado, de modo que as provas são insuficientes para atestar que chegou a ser transportado para o estrangeiro, entendo que tal dúvida apenas impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. IV, do Código Penal; por outro lado, restando suficientemente demonstrada a intenção dos infratores de levar o automóvel ao exterior,
é plenamente possível concluir pela maior intensidade de dolo na conduta ou maior grau de reprovabilidade no modo de execução do delito
, a fim de desabonar a
CULPABILIDADE
ou as
CIRCUNSTÂNCIAS

do crime na fixação da pena-base.

Nesse sentido já decidiu esta C. Terceira Câmara Criminal:

“(...)
há relevantes indícios nos autos demonstrando que,
se o veículo Fiat Strada das vítimas não fosse interceptado e recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, seria transportado para país estrangeiro
, de maneira que,
conquanto o insucesso do empreendimento afaste a majorante do art. 157, §2.o, inc. IV, do Código Penal, certamente denota maior reprovabilidade no modo de execução do delito
. (...)”

(N.U 0001091-45.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) – Grifei.

Diante disso, considero, para fins de valoração da
CULPABILIDADE
dos condenados pelos crimes de roubo, na primeira fase da dosimetria da pena, a prévia intenção voltada ao transporte internacional do automóvel subtraído.

Com relação à alegação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
de que teria havido ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
no incremento realizado pela MM. Magistrada singular decorrente das vetoriais desfavoráveis, verifica-se que
o d. juízo
a quo
exasperou as penas básicas em 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão por cada modular desabonada
, de modo que, neste ponto,
também assiste razão ao
Parquet
.

Como se sabe,
quando da aplicação da
pena-base
, ao julgador
é dada ampla discricionariedade
para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal
expressões quantitativas distintas e independentes
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
, pois

a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Nesta toada, o e. Superior Tribunal de Justiça vem sufragando o entendimento de que
eventuais critérios aritméticos para obtenção da pena-base
, conquanto possuam o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir de insegurança jurídica representada pela ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático,
não se revelam absolutos

e devem ser compatibilizados
com os preceitos constitucionais e legais que impõem ao magistrado o dever de
individualizar

a pena
,
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Por isso mesmo, já assentou a e. Corte Cidadã que
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

No mesmo sentido posiciona-se este e. TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na hipótese dos autos, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime foram negativadas porque
vítimas foram feitas de reféns
e tratadas com
extremada violência e agressividade
,
chegando os agentes a percutirem cerca de 15 (quinze) disparos de arma de fogo
próximo à cabeça do ofendido
Aparecido Celestino Viana
,
a fim de aterrorizar o policial militar aposentado, conforme se infere do seu depoimento judicial
.

Por seu turno, as
CONSEQUÊNCIAS
do delito foram desabonadas com base no relato das vítimas dando conta de que, após os fatos, permanecem com
verdadeiro trauma que extrapola os reflexos inerentes ao tipo penal em abstrato
, na medida em que, de acordo o ofendido
Aparecido Viana
, parou de sair no período da noite, trancando-se em casa, e ainda tem medo de ser surpreendidos ao se dirigir à cozinha externa para preparar o café da manhã, como anteriormente fazia.

Igualmente, a ofendida
Mirian Dayani
, visivelmente emocionada,

asseverou em audiência instrutória que, desde a data do crime e em virtude do fato,
mudou o seu comportamento e acredita ter desenvolvido crise de ansiedade, chegando a sentir pânico de ficar em sua própria casa
, tudo a demonstrar a natureza indelével das chagas que foram infligidas às vítimas.

Lado outro, a
CULPABILIDADE
dos réus foi considerada pejorativa com base em uma
pluralidade de circunstâncias fáticas
lastreadas no arcabouço probatório, a exemplo da
premeditação e do planejamento prévio da conduta
, inclusive com
estudo anterior e registros fotográficos do
locus delicti
; tendo-se considerado ainda, nesta modular desfavorável, a
organização dos infratores e a participação o caseiro da fazenda vitimada
, que cedeu
informações privilegiadas
e
facilitou o acesso dos demais à cena do crime
, antes de passar a
fingir-se de vítima, para dissimular a sua responsabilidade
.

Ademais,
a majorante referente ao concurso de agentes
, neste caso,
no mínimo, de 04 (quatro) indivíduos
, foi
migrada para a primeira fase da dosimetria
e valorada na aferição da
CULPABILIDADE
dos increpados, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Não bastasse, como exposto, nesta instância
ad quem
, está-se a considerar, também na
CULPABILIDADE
, a
intenção prévia dos agentes de transportar um dos veículos subtraídos para a Bolívia
.

Ante o exposto, certamente que à circunstância judicial da
CULPABILIDADE
deve ser atribuída maior expressão quantitativa em relação aos demais vetores octogonais da desfavoráveis,
sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Atribui-se, pois, à vetorial da
CULPABILIDADE
o aumento de
01 (um) ano, 01 (mês) e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, isto é, o dobro de incremento conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
do crime, cada qual destas últimas permanecendo com a expressão quantitativa de 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

5.

Do reconhecimento da majorante do art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal postulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
:

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, para a configuração da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do CP, basta que se verifique a
relevância jurídica do tempo durante o qual as vítimas permaneceram com a sua locomoção cerceada
.

Nesse contexto, o eg. STJ já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja, que seja
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos. A propósito:

“I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial,
para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos
”
. (AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018) – Negritei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a majorante em questão foi afastada pelo juízo
a quo
, sob o argumento de que as vítimas
“ficaram por aproximadamente 30 (trinta) minutos em poder dos criminosos, contudo, a todo momento eles estavam atuando diligentemente à consumação do delito.
Desse modo,
não se pode falar em restrição da liberdade acima do necessário à configuração do tipo penal (...)”
.
(ID

81276305 - Pág. 20) – Negritei.

Neste ponto,
obrou em acerto a d. sentenciante
.

Com efeito, ao ser
ouvida em juízo
, a vítima
Mirian Dayani Boarotto Malaguti
aduziu que, em virtude do medo, perdeu a noção do tempo durante a execução delitiva e
não soube precisar exatamente quanto tempo os infratores permaneceram em sua residência
,
acreditando que tenha sido por cerca de meia hora
; ao que agregou posteriormente a informação de que,
passados
alguns minutos após a saída dos agentes
, quando não ouviram mais barulho de ninguém, as vítimas se libertaram
.

Por sua vez, o ofendido
Aparecido Celestino Viana
informou
na etapa judicial
que
os agentes permaneceram na sua propriedade durante o período de aproximadamente meia hora
; e, após ser questionado pela d. defesa, respondeu que,
após a evasão dos agentes,
dentro de cinco minutos
, ele e sua esposa conseguiram se desvencilhar e buscar socorro
.

Portanto, entendo que
não faz jus à acolhida a pretensão ministerial
voltada ao reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal, uma vez que os depoimentos prestados pelas vítimas atestam que
a restrição de sua liberdade durou basicamente os trinta minutos necessários à consumação do delito de roubo por parte dos agente
, bem assim evidenciam que
os ofendidos lograram se desatar e buscar socorro tão logo os agentes se evadiram do
locus delict
, isto é, dentro de cinco minutos após a fuga dos réus
.

6.

Da materialização das novas reprimendas
:

Antes de adentrar na dosimetria, pontuo que o e. STJ já assentou que
“Observadas todas as três etapas da dosimetria, em relação a cada um dos delitos,
separadamente ou não, sendo feitas as devidas diferenciações quando necessárias ou realizadas em conjunto para todos os delitos, quando aplicáveis
,
não há falar em ofensa ao princípio da individualização da pena

pelo aproveitamento dos fundamentos, sem a necessidade de repetição, para evitar tautologia
”.
(HC 285.530/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) – Grifei.

6.1.

Do condenado BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
:

Na primeira fase da dosimetria, conforme relatado no item 04 deste aresto, uma vez consideradas desfavoráveis a
CULPABILIDADE
do agente, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do delito, bem assim exasperado para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão o
quantum
de aumento decorrente da primeira vetorial e mantidos os 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão incrementados por cada uma das duas últimas modulares,
fixa-se a pena-base dos delitos de roubo em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e pagamento
16 (dezesseis) dias-multa
.

Na segunda fase da individualização, conservada a
compensação integral
entre a
atenuante da menoridade relativa
e a
agravante pertinente à idade da vítima
, consoante exposto no item 02 deste aresto, continua a
sanção provisória em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e pagamento
16 (dezesseis) dias-multa
, no que refere
ao roubo praticado contra a vítima
Aparecido Celestino Viana
.

Na segunda fase da individualização do
roubo praticado contra a vítima
Mirian Dayani Boarotto Malaguti
, incidindo tão somente a atenuante da menoridade relativa, estabelece-se a
sanção provisória em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, nos 02 (dois) crimes de roubo, incide a
causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, razão pela qual se mantêm as respectivas majorações na
fração de 1/3 (um terço)
, tal qual eleito na sentença, pois, embora os fatos sejam posteriores à vigência da Lei n.o 13.654/2018, o fracionário a menor não foi objeto de insurgência ministerial.

Com a majorante, fixa-se a
pena definitiva
para o delito de
roubo cometido contra
Aparecido Celestino Viana

em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
; enquanto a
pena definitiva
do delito de
roubo praticado contra a vítima
Mirian Dayani Boarotto Malaguti

queda-se no patamar de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Atento à regra do
CONCURSO FORMAL DE DELITOS
, prevista no art. 70 do Código Penal,
majoro a pena mais grave na fração de 1/6 (um sexto)
, por se tratar de 02 (dois) delitos, tal qual realizado na sentença, e encontro a
pena final dos crimes de roubo em concurso formal em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, e pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
[
ex vi
do art. 72 do Código Penal].

A pena imposta pelo crime do
art. 244-B do E. C. A.

foi estabelecida em
01 (um) ano de reclusão
e
não constituiu objeto de insurgência das partes
.

Não obstante tenha sido reconhecida a incidência do concurso formal entre os crimes de roubo e o delito de corrupção de menor, o d. juízo
a quo
aplicou a
regra do art. 70, § único, do Código Penal e cumulou as reprimendas
, razão pela qual, mantendo idêntica técnica nesta instância
ad quem
, fixa-se a
PENA

FINAL

e
DEFINITIVA
do apelante
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
em
10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
e pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
.

Mantêm-se incólumes o regime inicial
fechado
e o valor unitário dos dias-multa, na mínima fração legal.

6.2.

Do condenado WELITON MORAIS MONTEIRO
:

Na primeira fase da dosimetria, conforme relatado no item 04 deste aresto, uma vez consideradas desfavoráveis a
CULPABILIDADE
do agente, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do delito, bem assim exasperado para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão o
quantum
de aumento decorrente da primeira vetorial e mantidos os 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão incrementados por cada uma das duas últimas modulares,
fixa-se a pena-base dos delitos de roubo em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e pagamento
16 (dezesseis) dias-multa
.

Na segunda fase da individualização, conservada a
compensação integral
entre a
atenuante da menoridade relativa
e a
agravante pertinente à idade da vítima
, consoante exposto no item 02 deste aresto, continua a
sanção provisória em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e pagamento
16 (dezesseis) dias-multa
, no que refere
ao roubo praticado contra a vítima
Aparecido Celestino Viana
.

Na segunda fase da individualização do
roubo praticado contra a vítima
Mirian Dayani Boarotto Malaguti
, incidindo tão somente a atenuante da menoridade relativa, estabelece-se a
sanção provisória em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, nos 02 (dois) crimes de roubo, incide a
causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, razão pela qual se mantêm as respectivas majorações na
fração de 1/3 (um terço)
, tal qual eleito na sentença, pois, embora os fatos sejam posteriores à vigência da Lei n.o 13.654/2018, o fracionário a menor não foi objeto de insurgência ministerial.

Com a majorante, fixa-se a
pena definitiva
para o delito de
roubo cometido contra
Aparecido Celestino Viana

em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
; enquanto a
pena definitiva
do delito de
roubo praticado contra a vítima
Mirian Dayani Boarotto Malaguti

queda-se no patamar de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Atento à regra do
CONCURSO FORMAL DE DELITOS
, prevista no art. 70 do Código Penal,
majoro a pena mais grave na fração de 1/6 (um sexto)
, por se tratar de 02 (dois) delitos, tal qual realizado na sentença, e encontro a
pena final dos crimes de roubo em concurso formal em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, e pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
[
ex vi
do art. 72 do Código Penal].

A pena imposta pelo crime do
art. 244-B do E. C. A.

foi estabelecida em
01 (um) ano de reclusão
e
não constituiu objeto de insurgência das partes
.

Não obstante tenha sido reconhecida a incidência do concurso formal entre os crimes de roubo e o delito de corrupção de menor, o d. juízo
a quo
aplicou a
regra do art. 70, § único, do Código Penal e cumulou as reprimendas
, razão pela qual, mantendo idêntica técnica nesta instância
ad quem
, fixa-se a
PENA

FINAL

e
DEFINITIVA
do apelante
WELITON MORAIS MONTEIRO

em
10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
e pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
.

Mantêm-se incólumes o regime inicial
fechado
e o valor unitário dos dias-multa, na mínima fração legal.

6.3.

Do condenado JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
:

Na primeira fase da dosimetria, conforme relatado no item 04 deste aresto, uma vez consideradas desfavoráveis a
CULPABILIDADE
do agente, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do delito, bem assim exasperado para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão o
quantum
de aumento decorrente da primeira vetorial e mantidos os 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão incrementados por cada uma das duas últimas modulares,
fixa-se a pena-base dos delitos de roubo em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e pagamento
16 (dezesseis) dias-multa
.

Na segunda fase da individualização, inexistem circunstâncias atenuantes, por outro lado, incide a
agravante pertinente à idade da vítima
, motivo por que agravo a pena em 1/6 (um sexto), no que refere ao crime de roubo praticado contra o ofendido
Aparecido Celestino Viana
, encontrando-se a sanção provisória para este delito em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Na segunda fase da individualização do
roubo praticado contra a vítima
Mirian Dayani Boarotto Malaguti
, não se verificam atenuantes ou agravantes, motivos por que se conserva a sanção provisória em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e pagamento
16 (dezesseis) dias-multa
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, nos 02 (dois) crimes de roubo, incide a
causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, razão pela qual se mantêm as respectivas majorações na
fração de 1/3 (um terço)
, tal qual eleito na sentença, pois, embora os fatos sejam posteriores à vigência da Lei n.o 13.654/2018, o fracionário a menor não foi objeto de insurgência ministerial.

Com a majorante, fixa-se a
pena definitiva
para o delito de
roubo cometido contra
Aparecido Celestino Viana

em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
; enquanto a
pena definitiva
do delito de
roubo praticado contra a vítima
Mirian Dayani Boarotto Malaguti

queda-se no patamar de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

Atento à regra do
CONCURSO FORMAL DE DELITOS
, prevista no art. 70 do Código Penal,
majoro a pena mais grave na fração de 1/6 (um sexto)
, por se tratar de 02 (dois) delitos, tal qual realizado na sentença, e encontro a
pena final dos crimes de roubo em concurso formal em 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, e pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
[
ex vi
do art. 72 do Código Penal].

A pena imposta pelo crime do
art. 244-B do E. C. A.

foi estabelecida em
01 (um) ano de reclusão
e
não constituiu objeto de insurgência das partes
.

Não obstante tenha sido reconhecida a incidência do concurso formal entre os crimes de roubo e o delito de corrupção de menor, o d. juízo
a quo
aplicou a
regra do art. 70, § único, do Código Penal e cumulou as reprimendas
, razão pela qual, mantendo idêntica técnica nesta instância
ad quem
, fixa-se a
PENA

FINAL

e
DEFINITIVA
do apelante
JOÃO BATISTA CRISOSTOMO
em
12 (DOZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
e pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Mantêm-se incólumes o regime inicial
fechado
e o valor unitário dos dias-multa, na mínima fração legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
,
WELITON MORAIS MONTEIRO
,
JOÃO BATISTA CRISÓSTOMO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de
REJEITAR
A PRELIMINAR DE NULIDADE
arguida pelo primeiro e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação da
DEFESA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, tão somente a fim de exasperar as penas básicas de todos os condenados pelos delitos de roubo, de modo que as suas novas
REPRIMENDAS

FINAIS

e
DEFINITIVAS

ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

-

BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA:
10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa;

- WELITON MORAIS MONTEIRO:
10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa;

-

JOÃO BATISTA CRISOSTOMO:
12 (DOZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Mantêm-se inalterados os regimes iniciais
fechados
, o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e os demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n.o (PJe) 1000584-69.2020.8.11.0098.

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento provisório em face dos recorrentes (ID 81276348, ID 81276349 e ID 81276350),
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução
, para que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021